Tribunal: TJDFT
Processo: 0738599-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA RESTAURADORA PÓS-BARIÁTRICA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL.

A indevida recusa causou dano moral in re ipsa, cuja compensação em R$ 10.000,00 – valor requerido na inicial -, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.